Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700294-34.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: BRUNO PEREIRA DE MACEDO DECISÃO Intimada a agravante-executada para efetuar o preparo do recurso, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC (id. 68834225), o prazo transcorreu em 25/2/2025 sem cumprimento da determinação (id. 69207026). Em 10/3/2025, a agravante-executada apresentou petição (id. 69530439), na qual “vem expressar as devidas escusas com este r. Juízo, visto o decurso do prazo, mas o recorrente informa que realizou o pagamento da guia de recursal na data da interposição do recurso (13/02/2025), de modo que houve pagamento do preparo recursal de modo tempestivo”. Ainda, juntou guias de custas e comprovantes de pagamento (ids. 69530441 e seguintes) e requereu o conhecimento do recurso. É o breve relato. Decido. O preparo regular é pressuposto de admissibilidade do recurso, que deve ser comprovado no ato da sua interposição, conforme previsão expressa do art. 1.007, caput, do CPC: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Não preenchido o requisito de admissibilidade, a agravante-executada foi intimada a recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, na forma do §4o do art. 1007 do CPC: “§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” O prazo transcorreu sem cumprimento da determinação. A petição apresentada pela agravante-executada, apresentada aproximadamente um mês depois da interposição do recurso e dias após o decurso do prazo concedido para efetuar o preparo em dobro, sem qualquer justificativa plausível, não releva a pena de deserção. Nesse sentido, a contrario sensu, o § 6o do art. 1007 do CPC: “§ 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.” Em conclusão, não comprovado o preparo do recurso no ato da sua interposição nem efetuado o recolhimento em dobro, no prazo concedido, o presente agravo de instrumento é inadmissível, porque deserto. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 10 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora